Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. ORIGEM DO DÉBITO. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ACEITAÇÃO. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença sustentou que o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, não colacionou documento necessário para a ação de cobrança, nos seguintes termos: “a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu alegado direito, qual seja a existência de relação jurídica entre as partes”, mais precisamente quanto ao instrumento assinado ou aceito pelo apelado.
2. Não obstante, observa-se que o apelante juntou as faturas em atraso, dos cartões de crédito, bem como a planilha de cálculo do débito e, ainda, o regulamento de utilização do cartão de crédito. Além disso, no regulamento consta a informação de como se dará a adesão aos cartões de crédito, a saber – inclusive - pelo desbloqueio do cartão.
3. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da assinatura do adquirente do cartão de crédito, no contrato de adesão, vez que seu desbloqueio e utilização são pressupostos de sua aceitação, devendo o usuário adimplir com as correspondentes despesas.
4. Portanto, não há que se falar que não houve demonstração do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), visto que dos documentos coligidos na inicial infirmam tal conclusão. Deste modo, fica o apelado condenado ao pagamento da quantia descrita na inicial.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.